Tribunal: TJMT
Processo: 1077231-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077231-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ISRAEL MOTA - CPF: 046.953.601-28 (RECORRENTE), NEWTON GOMES EVANGELISTA - CPF: 737.894.371-15 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077231-03.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Paulo Henrique Israel Mota

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/20024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O encerramento da conta bancária é procedimento formal de rescisão contratual, que deve preceder a comunicação prévia, por escrito, da intenção de pôr fim à relação contratual. O documento constante do id 219301679, não se presta ao fim desejado, pois é datado de 25/12/2023 e o encerramento da conta ocorreu em 14/12/2023 e o ajuizamento da ação em 16/12/2023.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“Analisando os autos, é incontroverso que houve o encerramento da conta corrente de titularidade do autor junto ao banco réu, por iniciativa unilateral deste. A instituição financeira comprova que remeteu notificação ao cliente quanto ao cancelamento da conta, inclusive solicitando dados bancários para a transferência do saldo até então existente (id. 142714930), porém
somente em data posterior ao ajuizamento da presente demanda
. Verifico, assim, o desatendimento ao que determina a Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil (art. 5o), no sentido de que tal comunicação seja prévia, quanto à “
intenção de rescindir o contrato
”. Inicialmente, destaco que a instituição financeira possui a prerrogativa de encerrar a conta de forma unilateral, como já discorrido, não sendo cabível o pleito de manutenção da conta. Como não poderia ser diferente, em uma relação contratual de trato continuado e por prazo indeterminado, é comum que as partes optem, em determinadas situações, pela rescisão ou resilição do contrato. Ainda, reputa-se que na espécie deve ser prestigiado o princípio da autonomia da vontade, consagrado pelo artigo 5o, II, da CF, o qual sinaliza para a liberdade de contratar nas relações puramente negociais, inerentes à esfera privada, disciplinando que:
“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.”.
Em tese, a parte reclamada não é obrigada a manter as contas de todos os consumidores a ela vinculados, sendo lícita a rescisão, prevalecendo o princípio da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual. Ademais, vê-se do id. 142714930 que, em tratativas administrativas, o autor já encaminhara dados bancários à ré para que restitua a quantia até então depositada na conta encerrada. Passo agora a me pronunciar a respeito da indenização pelos danos extrapatrimoniais, desde logo afirmando que estes restaram caracterizados. Isso porque, o demandante foi submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo réu, consistente na omissão em notificar previamente o cliente quanto à intenção de encerramento da conta de sua titularidade, o que configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.”

4.
Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (o recorrente não comprovou a prévia comunicação, tampouco justa causa ao rompimento unilateral do contrato), exsurge o dever de indenizar (CDC, art. 14, §3o, inciso II).

5. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, por isso, não merece reparos.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante, apenas para
condenar
a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024